Tribunal: TJBA
Processo: 8142072-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142072-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: VALDEMIR ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
URANIA MIRANDA FERREIRA, BIANCA GOMES FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de (i) contradição, quanto à distribuição do ônus da prova; e (ii) omissão, ao não analisar a validade da assinatura eletrônica, a condição de hipervulnerabilidade do consumidor e as provas por ele produzidas.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão. A decisão reconheceu que a instituição financeira cumpriu seu ônus de provar a regularidade da contratação, por meio de contrato digital com biometria facial, comprovante de transferência e registros sistêmicos, cabendo ao consumidor o ônus de desconstituir tal prova, o que não ocorreu.

4. A menção à ausência de laudo pericial pelo autor não configura inversão do ônus probatório, mas a constatação de que não foi produzida contraprova suficiente para infirmar os elementos apresentados pelo réu.

5. As supostas omissões não se configuram, pois o acórdão analisou o conjunto probatório, concluindo pela validade da contratação com base na soma dos elementos apresentados, que foram considerados robustos.

6. A conduta do embargante, que efetuou o pagamento de boleto para cancelar o contrato, foi considerada um ato objetivo e incompatível com a tese de fraude, sobrepondo-se à alegação de vulnerabilidade.

7. O recurso busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são restritas.

8. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não foi feito pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 489; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª C.Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8142072-50.2023.805.0001
, em que é embargante,
VALDEMIR ALVES DA SILVA
,

e embargado,

BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.